Tribunal: TJDFT
Processo: 0734337-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734337-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RAIMUNDA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0707218-51.2019.8.07.0018, movido por RAIMUNDA MARIA DA SILVA, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa (ID 103814782, origem). Em suas razões (ID 30178110), relata ter sido condenado à pena por litigância de má-fé por ter apresentado matérias de ordem pública ao juízo de origem. Aduz não ter praticado as condutas previstas no art. 80 do CPC, sendo descabida a multa aplicada. Narra ser necessária a demonstração do dolo, pois não se admite a má-fé presumida no ordenamento jurídico vigente. Acrescenta a ausência de danos processuais oriundos de sua conduta, devendo ser reformado o decisum. Assevera ter apresentado o pedido de chamamento do feito à ordem a fim de evitar o desvio de verbas públicas e pagamentos indevidos, enquanto a parte agravada também intentou embargos de declaração com o propósito de modificar decisão já preclusa, em clara afronta à coisa julgada, sem que houvesse a aplicação da multa. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa (ID 103814782, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, sem avançar sobre as razões do mérito recursal, não vejo presente a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Acrescento que o douto julgador a quo condicionou o arquivamento do feito à preclusão da decisão guerreada, do mesmo modo em que não foi iniciada a execução da multa impugnada. Nesse contexto, porquanto ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator